Tribunal: TJDFT
Processo: 0723719-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS AUSENTES. TRINÔMIO NECESSIDADE, CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS DE DOAÇÃO OU COMPRA DE IMÓVEL PARA OS ALIMENTANDOS E DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE ALIMENTOS. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. As apelações versam sobre a sobre a possibilidade de alteração do valor referente ao pagamento mensal da pensão alimentícia efetuada pelo genitor às crianças, cuja questão de fundo consiste em avaliar se existem fundamentos para alterar o quantum fixado a fim de atender o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.

2. O pronunciamento judicial está devidamente motivado, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no artigo 489 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3. Diante da ausência de fundamentação relevante e do risco de lesão grave ou de difícil reparação nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC, o indeferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo à apelação do alimentante é medida que se impõe.

4. In casu, não assiste razão ao alimentante quanto ao pedido de redução dos alimentos porque as provas juntadas ao processo demonstram que sua capacidade financeira permite que arque com o valor mensal definitivo fixado. Além disso, não vislumbro provas cabais que demonstrem a alteração da situação financeira do recorrente desde a fixação definitiva dos alimentos pelo juízo de origem. Os alimentos fixados se mostram adequados para suprir as necessidades dos alimentandos sem onerar demasiadamente o alimentante, em atenção ao trinômio necessidade (dos alimentandos), capacidade (do alimentante) e proporcionalidade.

5.1 Os valores requeridos a título de alimentos na exordial perfazem um montante exorbitante, que supera as reais necessidades dos menores, o que afasta a necessidade de majoração da verba alimentícia. Diante desse cenário, as alegações dos menores no sentido de que a pensão alimentícia fixada é incompatível com suas necessidades básicas não se mostraram razoáveis, uma vez que, ao fixar os alimentos, o juízo a quo levou em consideração todas as necessidades apresentadas pelas partes. 5.2 Descabimento dos pedidos de doação ou compra de imóvel para os alimentandos e de afastamento da incidência do imposto de renda sobre os valores percebidos a título de alimentos.

6. Recursos conhecidos. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença. Não providos. Sentença mantida.